Tribunal: TJMT
Processo: 1001285-56.2024.8.11.0044
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001285-56.2024.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IDINEI WEBER - CPF: 023.086.469-42 (EMBARGADO), REGIS SANTIAGO DE CARVALHO - CPF: 248.642.228-51 (ADVOGADO), JOAO PEDRO ROCHA ARAUJO - CPF: 044.240.611-83 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIA LUIZA WANDERLINDE QUARESMA - CPF: 023.783.741-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. CORREÇÃO DO JULGADO. UTILIZAÇÃO DA TAXA DI MANTIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação apenas para manter a Taxa DI como referência, mas limitou os juros remuneratórios a 12% ao ano, sob fundamento de coisa julgada. A embargante alegou contradição, pois a sentença original foi modificada por Embargos de Declaração, afastando essa limitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve contradição no acórdão ao afirmar o trânsito em julgado quanto à limitação dos juros remuneratórios, quando tal ponto foi expressamente modificado por decisão posterior nos embargos de declaração da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configura-se contradição quando o acórdão considera transitado em julgado capítulo da sentença que foi, de fato, reformado por embargos de declaração.

Os embargos da sentença afastaram a limitação dos juros remuneratórios, reconhecendo a legalidade da taxa pactuada, por estar abaixo da média de mercado, com base em jurisprudência consolidada (STJ, Súmula 382, REsp 1.781.959/SC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

Há contradição quando o acórdão reconhece coisa julgada sobre ponto da sentença posteriormente modificado por embargos de declaração.

Os Embargos de Declaração podem ter efeitos infringentes quando constatado vício que altere o resultado do julgamento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade,
deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pela embargante
apenas

para
manter a utilização da Taxa DI como referência, observando-se, contudo, a limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano, conforme definido na sentença transitada em julgado.

A embargante alega contradição no acórdão, ao fundamento de que teria havido trânsito em julgado quanto ao capítulo da sentença proferida em 09.06.2025 que limitou os juros remuneratórios a 12% ao ano, quando, na realidade, tal decisão foi parcialmente modificada após o julgamento dos Embargos de Declaração a ela opostos.

O embargado
sustenta a inadequação da via recursal, argumentando que os embargos não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A embargante aponta contradição no acórdão que reconheceu o trânsito em julgado da limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano, desconsiderando que a sentença foi, posteriormente, parcialmente reformada por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração

Em 19.03.2025 foi proferida
sentença, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos
da Ação Revisional
nos seguintes termos:

1- DEETRMINAR o afastamento da mora.

2- DETERMINAR a fixação dos juros
remuneratórios no patamar de 12% ao ano, em ambos os
contratos. Os valores a serem restituídos na forma simples
serão aqueles efetivamente pagos e deverão ser calculados
em sede de liquidação de sentença.

3- DETERMINAR a fixação dos juros moratórios
em 1% ao ano, em relação a ambos os contratos. Os valores
a serem restituídos na forma simples serão aqueles efetivamente pagos e deverão ser calculados em sede de liquidação de sentença.

4- DETERMINAR a substituição do CDI pelo
IGPM-FGV, como índice de correção monetária. Os
valores a serem restituídos na forma simples serão aqueles
efetivamente pagos e deverão ser calculados em sede de
liquidação de sentença.

Entretanto, em 09.06.2025, ao julgar os Embargos de Declaração opostos pela parte, o juízo reformou parcialmente a decisão, afastando a limitação dos juros remuneratórios e mantendo-os nos moldes contratualmente pactuados, bem como restabelecendo a mora debendi.
Confira-se:

a) Juros remuneratórios

A parte autora pleiteia pela adequação dos

juros remuneratórios em 12% ao ano, considerando a natureza do
contrato firmado, todavia, conforme já fundamentado acima, trata-se de
cédula de produto rural, não sendo aplicadas as hipóteses referentes a
cédula de crédito rural.

Assim, passo a análise de referido pedido sob a
luz das normas aplicáveis ao caso.

Está pacificado o posicionamento doutrinário e
jurisprudencial acerca da inaplicabilidade do Decreto nº 22.626/33 (Lei
da Usura) após o advento da Lei 4.595/64 (Lei da Reforma Bancária) e
que, por ter a Emenda Constitucional nº 40 revogado todos os parágrafos
e incisos do artigo 192 da CF/88, não se fala em limitação constitucional
dos juros em 12% ao ano, consoante consolidado por meio da Súmula
596/STF, Súmula Vinculante n. 7, Súmula 382/STJ e, ainda, em vista de
o contido no Recurso Especial Repetitivo n. 1.061.530R.

Ou seja, consubstanciado na Súmula nº. 382:
“
a
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si
só, não indica abusividade", portanto, cumpre ao demandante
demonstrar que a taxa aplicada ao contrato é muito superior à taxa média
praticada pelo mercado financeiro, cujo parâmetro deve ser a taxa média
de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da
celebração do contrato.

Insta salientar que a adequação dos juros
remuneratórios à taxa média de mercado não significa que devam
obrigatoriamente estar inferiores à taxa constante na planilha do Banco Central do Brasil, pois se isso ocorresse, descaracterizaria o conceito de
média, passando-se a exigir um valor fixo.

Logo, para que reste caracterizada a
abusividade da cobrança, impondo-se a redução do percentual
contratado a esse título, necessário se faz que a taxa prevista no contrato
seja superior, no mínimo, a uma vez e meia da média.

No caso, percebe-se que não há abusividade
dos juros firmados pelo Banco, posto que conforme o contrato de cédula
de produto rural, consta que foi estipulado em 15% ao ano, enquanto a
taxa média de mercado apurada pelo BACEN em operações da mesma
espécie, no mesmo período, era de 55,10% anuais, bem como o contrato
de cédula de crédito bancário consta que foi estipulado em 6,167781%
ao ano, enquanto a taxa média de mercado apurada pelo BACEN em
operações da mesma espécie, no mesmo período, era de 57,79% anuais.

Nesse sentido, conquanto haja a possibilidade
de ingerência judicial nos contratos bancários, a limitação dos juros
remuneratórios somente deverá ocorrer diante da
efetiva demonstração

da
excessividade do lucro da instituição financeira ou de ostensivo
desequilíbrio contratual, não bastando para tal a mera apresentação de
planilha de cálculos com valores e percentuais considerados corretos
pelo requerente.

Por conseguinte, considerando que o percentual
aplicado pela financeira ré não excedeu à taxa de mercado, reconheço
sua legalidade.

(...)

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTES OS PEDIDOS iniciais, com fulcro no art. 487, I, do
CPC, resolvendo o mérito para:

1- DETERMINAR a fixação dos juros

moratórios em 1% ao mês, em relação ao contrato de cédula de crédito
bancário (ID. 157450366).

2- DETERMINAR a substituição do CDI pelo
IGPM-FGV, como índice de correção monetária.

Os valores a serem restituídos na forma
simples serão aqueles efetivamente pagos e deverão ser calculados em sede de liquidação de sentença.

À essa decisão terminativa
apenas
a
Cooperativa

recorreu,
no qual pediu a reforma da sentença no ponto que
determinou a substituição do CDI pelo IGPM-FGV como índice de correção monetária
.

Nesse contexto, verifica-se que houve modificação substancial na sentença, o que afasta a conclusão do acórdão embargado de que teria ocorrido coisa julgada quanto à limitação dos juros a 12% ao ano. Assim, impõe-se a correção do equívoco, com a substituição da fundamentação anteriormente adotada,
cuja razão de decidir nesse ponto passará a ser a seguinte:

O DI (depósito interbancário), conhecido popularmente como CDI, é formado pelos títulos de emissão das instituições bancárias que lastreiam as operações do mercado interbancário. Seu objetivo é transferir recursos entre instituições financeiras que possuem reserva para aquelas que precisam de capital para repor o caixa. O DI é o valor que lastreia essas operações entre os bancos, ou seja, o custo do dinheiro para os bancos num determinado dia.

O seu cálculo e divulgação são realizados pela Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP), incorporada por B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão desde 2017, fiscalizada pelo CMN – Conselho Monetário Nacional e BACEN, autoridades responsáveis por controlar todos os tipos de modalidades de crédito no país.

Como visto, cuida-se de indexador validamente regulamentado; porém,
por ser composto por juros remuneratórios e inflação
,

não se admite a sua incidência como fator de correção monetária, visto que seu objetivo único é recompor o valor da moeda; dessa forma, não é adequado se valer de taxas que visam a remuneração do dinheiro.

Posto isso, cabe analisar se no caso atuou como juros ou como fator de correção:

Da análise conjugada dos encargos previstos para a normalidade e para o período de inadimplemento, verifica-se que a taxa DI incidiu como parâmetro de juros remuneratórios, conforme expressamente previsto nos contratos. Ressalte-se que, na ausência da taxa DI, as partes pactuaram a substituição por outro índice referencial de juros, evidenciando sua natureza de taxa pós-fixada.

Constata-se, ainda, que os contratos estipularam juros fixos da ordem de 6,167781 ao ano, acrescidos da variação da taxa DI, a qual oscilou entre aproximadamente 10,65% e 14,9% ao ano no período de 2023 a 2025. Isso resultaria em juros remuneratórios totais entre 17% e 21% ao ano.
CETIP.
Estatísticas de séries históricas. Disponível em:
http://estatisticas.cetip.com.br/astec/series_v05/paginas/lum_web_v04_10_03_consulta.asp
. Acesso em: 1 set. 2025.

Importante citar que a sentença, posteriormente alterada em parte pelos
Aclaratórios
a ela opostos, manteve os juros remuneratórios contratados,
os quais deverão considerar a taxa fixa e a flutuante pela taxa DI.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO BANCÁRIO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. ENCARGOS FINANCEIROS. FIXAÇÃO. PERCENTUAL SOBRE O CDI. POSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 176/STJ. INAPLICABILIDADE.

2. Ação revisional de contrato bancário na qual se discute se é ou não admissível a estipulação dos encargos financeiros de contrato de abertura de crédito em percentual sobre a taxa média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários (
CDIs
), à luz do disposto na Súmula nº 176/STJ.

3. De acordo com as normas aplicáveis às operações ativas e passivas de que trata a Resolução nº 1.143/1986, do Conselho Monetário Nacional,
não há óbice em se adotar as taxas de juros praticadas nas operações de depósitos interfinanceiros como base para o reajuste periódico das taxas flutuantes, desde que calculadas com regularidade e amplamente divulgadas ao público.

4. O depósito interfinanceiro (DI) é o instrumento por meio do qual ocorre a troca de recursos exclusivamente entre instituições financeiras, de forma a conferir maior liquidez ao mercado bancário e permitir que as instituições que têm recursos sobrando possam emprestar àquelas que estão em posição deficitária.

5. Nos depósitos interbancários, como em qualquer outro tipo de empréstimo, a instituição tomadora paga juros à instituição emitente. A denominada Taxa CDI, ou simplesmente DI, é calculada com base nas taxas aplicadas em tais operações, refletindo, portanto, o custo de captação de moeda suportado pelos bancos.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é potestativa a cláusula que deixa ao arbítrio das instituições financeiras, ou associação de classe que as representa, o cálculo dos encargos cobrados nos contratos bancários.

7. Não é potestativa a cláusula que estipula os encargos financeiros de contrato de abertura de crédito em percentual sobre a taxa média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários (
CDIs
), visto que tal indexador é definido pelo mercado, a partir das oscilações econômico-financeiras, não se sujeitando a manipulações que possam atender aos interesses das instituições financeiras.

8. Eventual abusividade deve ser verificada no julgamento do caso concreto em função do percentual fixado pela instituição financeira, comparado às taxas médias de mercado regularmente divulgadas pelo Banco Central do Brasil para as operações de mesma espécie, conforme decidido em precedentes desta Corte julgados sob o rito dos recursos repetitivos, o que não se verifica na espécie.

9. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.781.959/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 11/2/2020,
DJe
de 20/2/2020.)
.

Dessa forma, acolho os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes,
para sanar a contradição apontada e reconhecer que não houve trânsito em julgado quanto à limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano. Em consequência, reformo o acórdão embargado para dar provimento ao recurso de apelação, mantendo a utilização da Taxa DI na composição dos juros remuneratórios dos contratos celebrados entre as partes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025